Tribunal: TCU
Processo: 009.050/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10286/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo requerida pelo Universidade Federal do Rio de Janeiro - URFJ (peça 13) e conceder 30 (trinta) dias adicionais, contados a partir de 27/9/2023, para atendimento do Ofício de Notificação de Acordão 40221/2023-TCU/Seproc (peça 11), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 8176/2023-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.050/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ayr Manoel Portilho Bentes Junior (XXX.435.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.